Tribunal: STF
Processo: Rcl 57541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 965-79.2015.5.05.0036), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 4-): 



    “A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista n. TST-Ag-AIRR965-79.2015.5.05.0036, por meio da qual pretende a Autora o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Insatisfeita com o v. acórdão do TRT da 5ª Região, a Petrobrás interpôs o devido recurso de revista. 



    Não admitido o recurso, foi interposto agravo de instrumento a esse e. TST, cujo seguimento foi negado nos seguintes termos: (…).



     Dessa decisão foi interposto ainda Agravo, ao qual foi negado provimento, e Embargos de Declaração, em ambos foi requerida a suspensão do processo com base na decisão proferida por esta Corte Suprema. (…).



    Conforme afirmado no tópico anterior, o c. TST ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 



    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos. Senão vejamos. 



    A decisão monocrática proferida em 21/09/2018, pelo i. Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, deferiu a suspensão da eficácia de decisão deste Tribunal Superior do Trabalho, por não ter esta Corte suspendido processo ao argumento de que não haviam sido cumpridos os requisitos do art. 896, §1º-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, mesma hipótese da aqui versada. (…).



    Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, por isso a decisão reclamada deve ser cassada em razão dos seguintes fundamentos: 



    (i) clara ofensa à decisão de suspensão nacional proferida nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF;



    (ii) clara ofensa à decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, que definiu que ‘nos termos da lei processual, somente escapa à suspensão determinada pelo relator da repercussão geral o recurso extraordinário intempestivo’.



    (iii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão exatamente da matéria constitucional que originou a suspensão nacional dos feitos, qual seja, a controvérsia sobre a RMNR, restando clara a violação à norma que trata da obrigatoriedade de obediência à suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC).”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão do processo nº TST-EDAg-AIRR-965-79.2015.5.05.0036 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro.”. No mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.”. (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 3/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 6/8/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observa-se, portanto, que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter “o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR”. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda. 



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou provimento ao Agravo no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, interposto pela Petrobrás, sob o fundamento de transcrição integral do acórdão recorrido sem qualquer destaque que delimite a controvérsia (edoc. 12, fls. 1-13). Via de consequência, manteve a decisão do TRT-5ª Região (edoc. 5, fls. 2-4): 



    “Rebela-se a acionada ante a condenação ao pagamento das diferenças de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) e reflexos daí advindos.



    A controvérsia gira em torno da definição da forma de cálculo dessa verba. Afirma que, conforme disposição da cláusula 36ª, §§ 3º e 4º, do ACT, o valor do ‘Complemento de RMNR’ deve ser calculado com a dedução, também, de outras parcelas a que tem direito o reclamante.



    Aduz que os efeitos da condenação devem ficar limitados à vigência das normas coletivas mencionadas na exordial, não sendo possível falar em incorporação ao contrato de trabalho.



    Consta do acórdão:



    Complemento de ‘RMNR’



    Dentre demais questões nela debatidas, a presente ação gira em torno da natureza jurídica da vantagem intitulada ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR’, instituída por via de negociação coletiva em favor dos empregados da reclamada.



    Como a própria denominação indica, a ‘RMNR’ consistiu no estabelecimento de um valor mínimo, por nível e região, como forma de eliminar distorções e alcançar o princípio da isonomia salarial. Assim, uma vez definida a ‘RMNR’, restaria à empresa apurar e pagar eventuais diferenças entre a mesma e o salário efetivamente recebido pelo trabalhador, diferença essa aqui denominada complemento da ‘RMNR’.



    Da leitura dos ACT's trazidos a lume, infere-se que a empresa se comprometeu a remunerar o complemento de ‘RMNR’ ali definido ‘sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior à ‘RMNR’. É nesse contexto que se insere, por exemplo, o adicional de periculosidade pago ao trabalhador, cujo valor acabaria achatado para efeito de adequação à ‘RMNR’, quando, em verdade, não está sujeito a nenhuma outra limitação, senão ao percentual de 30% sobre a remuneração, na forma da lei.



    No caso em apreço, o mesmo raciocínio aplica-se às verbas auferidas pelo autor além do salário básico, verbas de cunho pessoal, lastreadas em lei ou norma regulamentar, não compreendidas na previsão normativa destinada a balizar a ‘RMNR’ e seu complemento.



    Em suma, não há dúvida de que o complemento de ‘RMNR’ deve ser quantificado, simplesmente, subtraindo-se o salário básico da ‘RMNR’, sem dedução das demais verbas pagas ou devidas ao reclamante, destinadas a remunerar condições especiais de trabalho ou vantagens pessoais, conforme os instrumentos normativos produzidos nos autos.



    Por outro lado, uma vez que é irrecusável a natureza salarial da ‘RMNR’ e, via de consequência, de seu complemento, não há limitar o respectivo pagamento ao tempo de vigência das normas coletivas que o instituíram.



    Configurar-se-ia, assim, acertada a decisão que determinou o pagamento das diferenças de complemento da ‘RMNR’ e seus reflexos pecuniários. Não obstante, malgrado meu entendimento pessoalmente contrário à inclusão de parcelas de cunho pessoal na base de cálculo da verba em foco, adotou-se, no particular, a posição majoritária da Turma, no sentido de que o ‘complemento da RMNR deve ser quantificado a partir da diferença entre a RMNR e a soma do Salário Básico (SB), acrescido das Vantagens Pessoais (VP/ACT e VP/SUB)’.



    No presente caso, o reclamante já percebia adicional de periculosidade antes de julho de 2007, época de instituição do Complemento RMNR, eis que desenvolvia atividade em situação de risco e não foi beneficiado pela Vantagem Pessoal/ACT, conforme demonstram as fichas de registro produzidas nos autos.



    O juízo de origem acertou quando excluiu o adicional de periculosidade e, em verdade, observou a seguinte fórmula: Complemento RMNR = RMNR - (SB + VP/ACT + VP/SUB), nada havendo, assim, por modificar na sentença.



    Uma vez dirimida a controvérsia mediante aplicação da solução que melhor se ajusta à hipótese fática do feito, não se observa qualquer violação aos dispositivos supracitados, assim como qualquer contrariedade à jurisprudência uniformizada do TST.



    De outro modo, os fundamentos revelados no provimento jurisdicional impugnado estão em sintonia com atual jurisprudência da mais Alta Corte Trabalhista, principalmente quando traduz o pensamento de sua SDI-1, como se vê no seguinte precedente: (…).



    Desta forma, a revisão do julgado em sede extraordinária é inviável, incidindo a hipótese prevista na Súmula 333 do TST.”. 



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 965-79.2015.5.05.0036, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo n. 965-79.2015.5.05.0036 , até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente